Tribunal: TJSP
Processo: 1019967-53.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ação de cobrança - perda do objeto - contrato de consórcio - desistência -restituição de parcelas - pretensão de dedução integral da taxa de administração, aplicação da cláusula penal e modificação da forma de correção monetária dos valores a ser restituídos - superveniente informação acerca da cessão de crédito da cota a terceiro - perda do interesse de agir e da legitimidade da cobrança - feito

Ementa:
Ação de cobrança - perda do objeto - contrato de consórcio - desistência -restituição de parcelas - pretensão de dedução integral da taxa de administração, aplicação da cláusula penal e modificação da forma de correção monetária dos valores a ser restituídos - superveniente informação acerca da cessão de crédito da cota a terceiro - perda do interesse de agir e da legitimidade da cobrança - feito extinto sem resolução do mérito - art. 485,VI do Código de Processo Civil - preliminar acolhida - recurso não conhecido.